Tribunal: TJDFT
Processo: 0750421-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cálculo das custas processuais deve observar o que dispõe o Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto-Lei no 115/1967.
2. O cálculo das custas processuais não se confunde com o das demais verbas sucumbenciais, em especial dos honorários advocatícios. Se estes podem ser fixados com base tanto no valor da causa quanto no da condenação ou do proveito econômico obtido, por disposição do art. 85 do Código de Processo Civil, às custas processuais o legislador estabeleceu o cálculo das custas iniciais unicamente com base no valor atribuído à causa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.